Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-56.2020.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001179-56.2020.8.11.0005

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
]

Parte(s):

[MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES - CPF: 110.793.038-39 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JOAO GERMANO PINTO - CPF: 015.645.488-21 (APELANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ANA MARIA FERRARI - CPF: 601.508.238-00 (APELANTE), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGAD
O)

A
C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: REJEITADA, UNANIME. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES SEBASTIÃO), 4º VOGAL (DES MARCOS). A 1ª VOGAL (DESA SERLY) E 2ª VOGAL (DESA ANGLIZEY) REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEALMENTO DE DEFESA
”
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE TODOS OS PONTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, com fundamento no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 561 e 567 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há dialeticidade recursal e verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois os apelantes impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas que considerar desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso.

O juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento, atendendo a requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelos apelantes, mas posteriormente cancelou a audiência e proferiu sentença, sem apresentar justificativa para a mudança de entendimento.

A ausência de fundamentação quanto à desnecessidade da instrução, especialmente diante da controvérsia fática relevante caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de prova testemunhal previamente deferida, com o consequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.

O juiz deve apresentar fundamentação concreta e adequada para afastar a necessidade de instrução probatória, especialmente quando a matéria controvertida é predominantemente fática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação de sentença que julgou procedente Ação de Interdito Proibitório, para determinar a proibição de os apelantes/réus ocuparem a área litigiosa, sob o fundamento de que preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 567 e 561 do CPC.

Os apelantes/réus suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, o que, segundo afirmam, ensejaria a nulidade da sentença.

No mérito, sustentam que receberam de Rubens Barbosa, por meio de dação em pagamento para quitação de empréstimos, uma área total de 363 hectares – sendo 193,65 hectares em 2010, com anuência da apelada, e 169,4 hectares em 2017 –, a qual não abrangeria a área de meação sobre a qual a apelada busca proteção possessória.

Alegam que não há prova da posse exercida pela apelada e que os documentos anexados aos autos estão registrados em nome de Rubens
Vanzi
Barbosa, companheiro da apelada.

Neste ponto, ainda afirmam que parte dos elementos probatórios foi produzida no curso da presente ação, período em que estavam impedidos de acessar a área em razão da liminar possessória concedida pelo juízo de origem.

Dizem que “
a própria Ação de Reconhecimento de União Estável é intempestiva para utilização nos autos, haja vista ter sido produzida na data de 23/02/2022, e ter por escopo somente atender a decisão que havia revogado a liminar concedida
”

Argumentam que a área objeto da controvérsia foi adquirida exclusivamente por Rubens Barbosa, que se qualificou como solteiro no contrato de compra e venda, razão pela qual inexistiria comunicabilidade do imóvel com o patrimônio da apelada.

Asseveram que a existência da união estável foi propositalmente omitida pela apelada e por seu companheiro, não havendo registro público do referido relacionamento.

Por fim, apontam que as dívidas contraídas foram pactuadas durante a constância da união estável e revertidas em benefício do casal, motivo pelo qual a apelada teria responsabilidade pelo adimplemento das obrigações decorrentes.

Em contrarrazões a apelada a apelada sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Expõe que o juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para valorar os elementos necessários à formação de seu convencimento.

Defende que há diversos documentos que comprovam sua posse sobre a área, tais como contrato de arrendamento, autorização provisória de funcionamento rural, termo de compromisso ambiental e georreferenciamento da propriedade, todos anteriores à propositura da ação.

Menciona que a união estável com Rubens Barbosa foi demonstrada por diversos documentos, não se limitando à sentença homologatória de reconhecimento, e que todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável pertencem ao casal.

Aponta que, embora os apelantes/réus aleguem que os empréstimos contraídos por Rubens Barbosa teriam sido utilizados em benefício do casal, não comprovam a destinação dos valores ou qualquer outro elemento que justifique a comunicabilidade das dívidas.

Pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - OAB SP328819-O
E
TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - OAB MG137029

V O T
O
(PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

A pelada/autora alega que os argumentos dos apelados/réus “
não estabelecem um diálogo consistente e coerente com os fundamentos apresentados na decisão recorrida, não impugnam de forma especifica a decisão vergastada, apenas apresentando os mesmos argumentos da peça defensiva consistente no vazio de sua retórica.
”

No entanto, os apelados/réus expuseram, de forma clara e devidamente fundamentada, as razões pelas quais entendem ser necessária a reforma da sentença, impugnando de maneira específica os fundamentos nela contidos, nos termos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar
.

V O T
O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Os apelantes/réus, por sua vez, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide, mesmo após a designação de audiência de instrução e julgamento.

Constata-se dos autos que os apelantes/réus requereram a produção de prova testemunhal, enquanto a apelada/autora pleiteou o julgamento antecipado da demanda (Ids. 300317901 e 300317904).

O juízo de origem designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09-04-2025, às 14:00 horas. (Id. 300317948)

Contudo, na sequência, proferiu sentença, cancelando a produção da prova testemunhal anteriormente deferida e julgando procedente a ação de interdito proibitório. (Id. 300317958)

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma expressa e fundamentada, o que não aconteceu nestes autos.

No caso, observa-se que a instrução probatória foi encerrada de forma abrupta, sem qualquer justificativa para a revogação da prova testemunhal já admitida, comprometendo o pleno exercício do contraditório por parte dos apelantes/réus.

Além disso, a controvérsia exige maior dilação probatória, vez que a matéria em exame possui natureza fática, e não somente de direito.

Conforme demonstrado pelos documentos anexados e pelos próprios fundamentos da petição inicial, há indícios de que parte da área objeto da lide foi transmitida aos apelantes/réus por meio de dação em pagamento realizada pelo companheiro da apelada/autora, o Sr. Rubens Avanzi Barbosa.

Assim, o julgamento da demanda sem o cumprimento do despacho de id. 300317948 fere o princípio constitucional da ampla defesa, tendo em vista a pretensão dos apelantes/réus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1.

Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa, de modo a esclarecer se houve o inadimplemento da empresa ré.

2 .
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26 .11.2019,
DJe
de 4.2.2020
).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes. (
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2077591 SP 2022/0053108-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDA – AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ́- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, improcedente a ação por ausência de provas.
Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, tal prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa”
. (TJMT 00063401020158110015 MT, relatora Desa. Marilsen Andrade
Addario
, julgamento em 1º-6-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 2-6-2022, sem grifo no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do
CPC.
(TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROTESTO DE CHEQUES SUPOSTAMENTE DADOS EM CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, apesar da expressa identificação de matéria fática controvertida pelo juízo de origem, configura cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção das provas requeridas pelo autor, especialmente a oitiva de testemunhas.

4. A ausência de fundamentação concreta sobre a desnecessidade da instrução probatória viola o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, e compromete o contraditório e a ampla defesa.

[...] (N.U 1040328-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com a realização das provas já deferidas.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
ª VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1º DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A questão principal gravita em torno da validade da sentença que julgou procedente o interdito proibitório, à luz da controvérsia relativa à titularidade da posse e da necessidade de produção de prova testemunhal, já anteriormente deferida pelo juízo de origem, mas revogada sem fundamentação concreta, o que, em tese, pode comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É incontroverso nos autos que o juízo de primeira instância designou audiência de instrução e julgamento, atendendo ao pedido dos réus para produção de prova testemunhal, por meio de decisão proferida aos 04-12-2024 (ID 300317948). Todavia, na sentença, acabou por revogar o ato processual (ID 300317958), optando por julgamento antecipado da lide, por entender como suficiente o conjunto probatório existente.

Divergindo respeitosamente do eminente Relator, entendo que o processo se encontra em condições de imediato julgamento e que o vício processual consistente no cancelamento da audiência de instrução não configura, no caso concreto, cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

É que embora o juízo de origem tenha inicialmente designado audiência de instrução e julgamento, revogando-a posteriormente, entendo que tal conduta não acarretou prejuízo concreto às partes, especialmente aos apelantes.

Assim pondero, porque a matéria controvertida - posse sobre o imóvel e comunicabilidade patrimonial em união estável -, está suficientemente documentada nos autos, os quais contam com contrato de arrendamento; termo de compromisso ambiental; georreferenciamento da área; documentos fiscais e administrativos vinculando a autora à exploração da terra; sentença de reconhecimento de união estável; escrituras públicas de compra e venda com qualificação de Rubens Barbosa como solteiro.

No ponto, necessário destacar que a mera oitiva de testemunhas, embora requerida, não se mostra imprescindível, porque os apelantes não individualizaram fatos específicos que pretendiam provar por essa via. Trata-se, portanto, de prova genérica, cujo indeferimento, ainda que tácito, não comprometeu a compreensão da causa nem causou prejuízo à defesa.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 282, § 2º, do CPC, segundo o qual o tribunal poderá julgar desde logo o mérito para evitar dilações indevidas, quando a nulidade alegada não impede a imediata solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019)

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.) (grifei)

Do exposto, com as devidas vênias ao entendimento do e. Relator, divirjo para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Senhor Presidente
:

Diante da divergência quanto à preliminar, e por se tratar de ação possessória, p
eço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, acompanho o Relator para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, pois os apelantes impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o artigo 1.010 do CPC.

A segunda preliminar refere-se ao cancelamento da audiência anteriormente designada, apontado pelos apelantes como cerceamento de defesa.

O Relator acolheu a tese, enquanto a 1ª Vogal a rejeitou por entender que a prova documental produzida é suficiente para embasar o julgamento antecipado da lide.

A posse ou composse da apelada sobre o imóvel rural Fazenda Recanto não decorre de meras alegações, mas de atos jurídicos devidamente documentados, sendo a posse de seu convivente, certificada por Auto de Imissão na Posse (id. 300317478), emanado de ordem judicial e apto a comprovar o exercício possessório anterior.

Ademais, a legitimidade ativa da apelada decorre do seu direito de meação, formalmente reconhecido por sentença judicial de união estável transitada em julgado (id. 300317917), o que torna comunicáveis os direitos possessórios adquiridos na constância da relação.

Por fim, o exercício da posse pela apelada à época da propositura da ação foi comprovado pela Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF n.º 43301/2020) (id. 300317897), ato administrativo declaratório que, por ser documento público dotado de presunção de legitimidade, comprova a exploração da área pela apelada para fins rurais.

Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se suficiente, pois a prova oral requerida pelos apelantes e indeferida, não teria o condão de infirmar as provas pré-constituídas de natureza judicial e administrativa, revelando-se desnecessária. Ausente demonstração de prejuízo processual à defesa, aplica-se o art. 282, §2º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Assim, acompanho a 1ª Vogal para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da
técnica prevista
no art. 942 do CPC, com ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - OAB SP328819-O
E
TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - OAB MG

137029

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR
):

Eminentes pares,

Nessa
primeira fase
,
peço aos ilustres desembargadores
que
nos ate
nhamos
apenas
à
questão da preliminar. Porque não votei o mérito, obviamente
,

quando
pedir vista para discutir uma preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Sem dúvida alguma
,
Vossa Excelência.
Com efeito, é
justamente nessa preliminar, matéria possessória, onde questões de fato são relevantes. Por
esse motivo
, peço
vista desses autos para melhor análise
da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Aguardo.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

R
ememoro que se trata de Apelação Cível
interposta por
JOÃO GERMANO PINTO e ANA MARIA FERRARI
, contra sentença (ID. 300317959) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
MARIA LUÍSA FERREIRA GONÇALVEZ
, julgou procedente o pedido, proibiu os requeridos de ocupar a área litigiosa e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que restaram demonstrados, nos autos, a posse da autora sobre o imóvel litigioso, bem como o justo receio de turbação, evidenciado por ameaças recentes atribuídas aos requeridos.

Considerou desnecessária a produção de prova oral, julgando antecipadamente a lide com base no conjunto documental produzido.

Destacou que a autora, na condição de companheira de Rubens Avanzi Barbosa, comprovou a composse por meio de sentença judicial de reconhecimento de união estável, documentos diversos e autorização de funcionamento rural.

Enfatizou ainda que a posse da autora restou ameaçada por ação direta de prepostos dos requeridos, conforme boletim de ocorrência e outros elementos documentais, preenchendo-se, assim, os requisitos legais do art. 567 do Código de Processo Civil para concessão da tutela inibitória.

Preliminarmente
, os
apelantes
suscitam a tese de
cerceamento de defesa
, uma vez que, embora tenham expressamente requerido a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem apreciar ou justificar o indeferimento das diligências requeridas.

Alegam que as provas postuladas seriam essenciais à elucidação de pontos controvertidos dos autos, especialmente quanto à suposta composse da autora e à alegação de ameaças que embasaram o interdito.

Sustentam, ainda, que o depoimento pessoal da autora seria relevante para eventual confissão e para apurar a sua boa-fé.

Aduzem, por fim, que a supressão da fase instrutória violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e do art. 369 do Código de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

A apelada, por sua vez, sustenta que não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o feito se encontrava suficientemente instruído com documentos aptos à formação do convencimento do juízo.

Afirma que o julgamento antecipado da lide se deu nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria essencialmente de direito e de prova documental, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Argumenta que a produção de prova oral não se mostrava relevante para a solução da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento tácito diante da inexistência de fatos controvertidos que justificassem a instrução.

Defende, ainda, que a condução do processo pelo magistrado observou o princípio do livre convencimento motivado e que o indeferimento de provas impertinentes ou protelatórias se insere no seu poder de direção do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Requer, assim, o não acolhimento da preliminar suscitada pelos apelantes.

O ilustre Relator,
Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, por sua vez, acolheu a preliminar suscitada pelos apelantes, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa.

Destacou que, após o requerimento de prova testemunhal pelos réus e o acolhimento com designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 300317948), o Juízo de origem cancelou o referido ato e proferiu sentença sem apresentar fundamentação concreta quanto à desnecessidade da instrução probatória.

Asseverou que, embora o art. 370 do CPC atribua ao magistrado o poder de indeferir provas consideradas impertinentes, tal faculdade exige motivação expressa, especialmente quando se trata de prova previamente deferida.

Ressaltou, ainda, que a controvérsia posta nos autos envolve questões de fato relevantes, como a suposta composse da autora e a origem da posse dos apelantes, o que torna imprescindível a instrução para formação do convencimento judicial.

Nesse cenário, reputou violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), invocando precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, para reforçar o entendimento de que o julgamento antecipado, na hipótese, configurou nulidade processual.

Ao final, votou pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização das provas já deferidas.

Todavia, a eminente 1ª Vogal,
Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves
, divergiu do Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Embora tenha reconhecido que o juízo de origem, inicialmente, deferiu a produção de prova testemunhal e designou audiência de instrução (ID. 300317948), entendeu que a posterior revogação do ato, sem fundamentação específica, não acarretou prejuízo processual às partes, sobretudo aos apelantes.

Assentou que a controvérsia posta nos autos — relativa à posse sobre o imóvel e à comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável — encontra-se suficientemente esclarecida por robusta prova documental constante nos autos, tais como contrato de arrendamento, autorização de funcionamento rural, termo de compromisso ambiental, georreferenciamento da área e sentença judicial de reconhecimento da união estável.

Pontuou, ainda, que os apelantes não individualizaram, de forma precisa, os fatos que pretendiam demonstrar por meio de prova oral, tratando-se de requerimento genérico.

Destacou que, nos termos do art. 282, §2º, do CPC, não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo, sendo possível o julgamento imediato do mérito para evitar dilações indevidas.

Concluiu, assim, que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso concreto, não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, razão pela qual votou pela rejeição da preliminar.

A 2ª Vogal,
Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, por sua vez, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, divergiu do Relator para acompanhar a 1ª Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, no sentido de que o cancelamento da audiência de instrução não resultou em nulidade processual.

Fundamentou seu entendimento na suficiência do conjunto probatório constante dos autos, destacando que a posse exercida pela apelada foi amparada em atos jurídicos documentados, tais como o auto de imissão na posse do convivente (ID. 300317478), a sentença de reconhecimento de união estável transitada em julgado (ID. 300317917), e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (ID. 300317897), todos aptos a demonstrar o vínculo possessório e a legitimidade ativa da autora.

Entendeu que a prova testemunhal requerida pelos apelantes não teria o condão de infirmar tais elementos e que, ausente demonstração de prejuízo, incide ao caso a regra do art. 282, §2º, do CPC, que afasta a nulidade processual sem prova de dano. Assim, votou pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Em decorrência da divergência, o julgamento foi suspenso, nos termos do art. 942 do CPC, para aplicação da técnica de ampliação do quórum, conforme previsto no art. 23-A do Regimento Interno do TJMT, para continuidade em sessão futura.

Pois bem
. Ressai dos autos que a autora, ora apelada, alega conviver em união estável com Rubens Avanzi Barbosa desde 1990.

Sustenta que, no ano de 2002, o casal adquiriu, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, um imóvel rural denominado Fazenda Ressaca/Recanto, de 1.121 hectares, localizado em Alto Paraguai/MT.

Embora o contrato esteja em nome exclusivo do companheiro, alega que a posse e os investimentos foram fruto de esforço comum, e o endereço do contrato é, inclusive, o mesmo da autora.

Aduz, ainda, que o imóvel estaria em processo de regularização fundiária (nº 009185-5) junto ao INTERMAT.

O litígio em exame, por sua vez, envolve dações em pagamento de áreas que fazem parte da aludida fazenda de 1.121 hectares.

Em 2010
, aduz que 193,6 hectares da fazenda foram dados em dação em pagamento a João Germano Pinto.

Em 2017
, ressalta que houve nova dação de 70 alqueires (aprox. 169,4 ha) à Ana Maria Ferrari.

Além de sustentar a nulidade das referidas dações, por não observarem a regra da meação — uma vez que vivia em união estável com o doador, Sr. Rubens Avanzi Barbosa —, a autora, ora apelada, aduz que exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até a suposta ameaça a essa posse.

Nesse sentido, assevera que nenhuma das dações em pagamento teve anuência da autora/apelada, tampouco houve outorga uxória, conforme exigido pelo art. 1.647, I, do Código Civil.

Alega, ainda, que os réus, ora apelantes, não exercem nem exerceram posse sobre as áreas, limitando-se a ameaçá-la.

Sustenta que, em
28/07/2020
, agrimensores contratados pela autora foram surpreendidos por
terceiros que já estavam no local a mando dos requeridos
, com a intenção de medir e ocupar parte da área que alegavam lhes pertencer por dação.

Asseverou que os terceiros ameaçaram retornar e ocupar a área “por bem ou por mal”, configurando ameaça real e atual à sustentada posse da autora.

A ação, por sua vez, foi ajuizada em
10/08/2020
.

Para comprovar a sua posse, a autora se baseia nos seguintes documentos:

Contrato
de Compromisso de Compra e Venda
de
02/07/2002
, concernente à área de 1.121,00 hectares (Fazenda Ressaca/Recanto), no qual consta o Sr. Rubens Avanzi Barbosa como compromissário comprador.

Autorização
de desmate
para o Sr. Rubens Avanzi Barbosa, concedida pela então “FEMA – Federação Estadual do Meio Ambiente”,
com validade de 08/12/2003 a 08/12/2004
., referente à Fazenda Ressaca, para área de 1.121,00 hectares (ID. 300317467).

Licença
Ambiental Única
para o Sr. Rubens Avanzi Barbosa, também concedida pela então FEMA, com validade de 05 anos, datada de
08/12/2003
(ID. 300317467).

Cópia do
Processo Administrativo nº 1.041/00
, do
Intermat
,
para Regularização de Ocupação Fundiária postulada por Almir Ribeiro de Carvalho
, cujo último andamento data de
26/08/2002
e se refere a encaminhamento, à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para comprovar a exploração efetiva e a moradia habitual no imóvel (ID. 300317468, p. 133-134).

Cópia de
Acórdão
concernente a Recurso de Apelação referente à sentença da
Ação de Reintegração de Posse
nº 2966-55.2011.811.0005 (Código 83856), movida por Rubens Avanzi Barbosa contra “
Vasquinho
de Arenápolis”, a envolver esbulho praticado em
julho de 2011
, sobre a área de 1.121 hectares da Fazenda Ressaca, que reformou a decisão para reconhecer a posse do Sr. Rubens em desfavor daquele réu (ID. 300317475).

Cópia de Auto de Imissão na Posse, datado de
12 de junho de 2018
, concernente à determinação de imissão na posse referente à Ação de Reintegração de Posse nº 2966-55.2011.811.0005 (Código 83856) em desfavor de “
Vasquinho
de Arenápolis”, na qual o Oficial de Justiça declarou que, ao buscar cumprir o mandato em 07/06/2018, constatou que
o imóvel estava sendo ocupado por Edson Tomaz da Silva, que se dizia “caseiro” do Sr. Vasco Teixeira
. No mesmo Auto de Imissão na Posse, o Oficial de Justiça relatou que havia na fazenda aproximadamente 90 cabeças de gado, dentre bezerros, vacas e novilhas, além de dois cavalos, que seriam de propriedade do Sr. Vasco Teixeira (ID. 300317478).

Termo de Cumprimento de Obrigação
, datado de
20/08/2018
, na qual a autora, ora apelada, declara que, para cumprir obrigação assumida em
Contrato de Promessa de Dação em Pagamento
lavrado em 03/07/2018, destacava de sua meação uma área de 200 hectares da Fazenda Recanto,
para o Sr. Onofre Ribeiro da Silva Neto
(ID. 300317480).

Contrato de Cessão de Direitos
sobre a área de 200 hectares do imóvel, datado de
09/03/2020
, no qual
o Sr. Onofre cede a referida área para o Sr. Luiz Guilherme Dia Porto Ribeiro
(ID. 300317480).

Contrato de Arrendamento de Imóvel rural
, referente à aludida área de 200 hectares, pelo qual
o Sr. Luiz Guilherme Dia Porto Ribeiro consta como arrendador e o Sr. Cláudio Matias
Panizza
consta como arrendatário
(ID. 300317480).

Autorização provisória de funcionamento rural
– APF Nº 43301/2020 (ID. 300317897), a qual foi
emitida apenas 11/11/2020
, após o ajuizamento da ação, e foi juntada com a impugnação à contestação.

Termo de Compromisso Ambiental
nº 43301/2020, referente à APF nº 43301/2020,
também com data de 11/11/2020
.

Planta de Georreferenciamento
da Fazenda Recanto, com data posterior ao ajuizamento da ação, qual seja, de 23/09/2020 (ID. 300317899).

Por outro lado, ressai da contestação dos réus, ora apelantes, que estes sustentam o exercício da posse sobre parte das áreas objeto do litígio.

Para comprovar suas alegações, apresentam os seguintes documentos:

Contrato Particular de Dação em Pagamento, datado de 12/12/2010,
no qual o Sr. Rubens se declarou
SOLTEIRO
. Este fato foi asseverado pelos réus, ora apelantes, na contestação (ID. 300317875). A avença foi firmada entre o então devedor Sr. Rubens Avanzi Barbosa, convivente da apelada, no qual o credor, João Germano Pinto, ora apelante, recebeu a área de 193,6 ha em dação em pagamento de dívida oriunda de nota promissória avalizada pelo Sr. Rubens, conforme ID. 300317877, e no qual a apelada assina como testemunha e não como companheira.

Contrato Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento
, datado de
13/11/2017
, entre o então devedor Sr. Rubens Avanzi Barbosa,
no qual este não declarou o estado civil
. Neste contrato, a então credora, Ana Maria Ferrari, ora apelante, recebeu a área de “70 alqueires paulistas de terras”, em dação em pagamento de dívida oriunda de mútuo feneratício celebrado entre as partes, conforme ID. 300317878, porém, neste não há assinaturas ou menções ao nome da apelada.

Certidão de Casamento da apelante
, na qual consta que esta é
viúva do Sr. Gilson Damião Gonçalves
(ID. 300317884).

Outrossim, verifica-se que, após intimação do Juízo
a quo
para especificação das provas, os réus, assim como requereram na contestação,
postularam por prova oral, especialmente a testemunhal
.
Na mesma manifestação, os ora apelantes apresentaram rol com quatro testemunhas
(ID. 300317904).

A autora, ora apelada, por sua vez,
postulou pelo julgamento antecipado da lide
(ID. 300317940).

O Juízo
a quo
, por sua vez,
novamente intimou as partes para especificação das provas
(ID. 300317945).

A requerente, ora apelada,
reiterou
o pedido de julgamento antecipado da lide (ID. 300317946).

Os réus, ora apelantes, por outro lado,
reiteraram a necessidade de dilação probatória por meio da oitiva das testemunhas e depoimento pessoal da autora
(ID. 300317947).

O Juízo de origem, em resposta,
designou a audiência de instrução, para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes, e forneceu o
link
para a videoconferência
(
IDs
. 300317949 e 300317956).

Todavia, o Juízo
a quo
, antes da audiência, entendeu por julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença. Para tanto, apresentou a seguinte justificativa para o cancelamento da audiência de instrução para, assim, julgar antecipadamente a lide:

[...]

De pronto,
CANCELO a solenidade outrora aprazada
, tendo em vista que
a presente demanda prescinde de produção de prova testemunhal
, porquanto
sua matéria se atenha tão somente em provas documentais, as quais já constam dos autos
.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, pois não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes nos autos
.

[...] (ID. 300317959) [grifo nosso]

Porém, verifica-se que tem razão o ilustre Relator. Isso porque, para além da discussão documental acerca da titularidade patrimonial ou do direito à meação, cumpre destacar que
a presente demanda versa sobre interdito proibitório, e não sobre ação reivindicatória ou adjudicatória de domínio
.

E no que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Isso porque, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o
artigo 1.210 do Código Civil
que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Assim, as ações com pedidos possessórios possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...]
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

E na modalidade possessória do
Interdito Proibitório
, nos termos do
art. 567 do Código de Processo Civil
, é imprescindível que a parte autora demonstre, de forma clara e efetiva,
o exercício efetivo da posse
e o justo receio de turbação ou esbulho, conforme cita-se:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[grifo nosso]

Portanto, no caso em exame,
não basta, por si só, a comprovação de vínculo patrimonial, tampouco a existência de união estável
, reconhecida por sentença transitada em julgado que implica meação sobre o patrimônio do casal.

Exige-se, de modo específico, a comprovação da posse de fato exercida sobre o imóvel — e é justamente
essa condição que permanece controvertida nos autos
.

Isso porque a caracterização da posse e do “justo receio” exigidos pelo art. 567 do CPC depende da apuração de circunstâncias fáticas que os documentos constantes nos autos, por si sós, ainda não foram capazes de elucidar de forma inequívoca.

Além de a maioria dos documentos, juntados pela autora/apelada,
serem ou muitos anos anteriores à suposta ameaça
, ocorrida em julho de 2020, nota-se que os instrumentos de dação apresentados
trazem informações conflitantes ou omissas quanto ao estado civil do Sr. Rubens
, ora declarando-se solteiro, ora omitindo o dado.

Também se observa que,
no auto de imissão na posse, datado de 2018, quem figurava como ocupante da área era terceiro alheio à lide
, com rebanho bovino registrado em seu nome, o que indica que a posse material sobre a área pode ter sido fragmentada, compartilhada ou mesmo interrompida.

Nesse mesmo sentido, observa-se que a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF nº 43301/2020 e o Termo de Compromisso Ambiental correspondente, ambos datados de 11/11/2020, foram emitidos após o ajuizamento da ação
, o que impede sua utilização como prova de posse prévia.

Do mesmo modo, a autorização de desmate e licença ambiental mais antigas
, emitidas em nome de Rubens Avanzi Barbosa nos anos de
2003 e 2004
, embora demonstrem a intenção de exploração rural,
não comprovam, por si sós, a posse contínua e efetiva do imóvel
pela autora/apelada na época dos fatos alegados.

Isso porque, tais documentos possuem natureza autorizativa ou declaratória de pretensões administrativas, e não possuem força probante autônoma
quanto ao efetivo exercício da posse
, pois não demonstram a prática de atos materiais concretos de domínio ou exploração agrícola por parte da autora.

Outrossim, verifica-se ainda que a
autora, ora apelada, juntou aos autos contratos de arrendamento rural no qual o arrendador é terceiro distinto da apelada e do Sr. Rubens
.

Logo, o conjunto documental, por mais extenso que seja,
não afasta a necessidade de dilação probatória oral
para esclarecimento de fatos essenciais e controvertidos, cuja verificação demanda instrução oral, como requerido tempestivamente pelos apelantes, afastando-se o julgamento antecipada da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas
;

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REGULARIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MORTE DA REQUERIDA – SUPRIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA ATUAÇÃO DE SEU PAI QUE ATUAVA COMO SEU PROCURADOR E TAMBÉM É APELANTE – REJEITADA PRELIMINAR DE PLÁGIO – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO TOCANTE –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO
–
CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/ 567 DO CPC
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS, DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL –
ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Superada a questão preliminar de recolhimento do preparo, porquanto comprovado o recolhimento das custas neste sentido. Quanto à irregularidade processual no que atine à representação processual da requerida falecida Erika de Lima Corte, observa-se que ela não deixou herdeiros (certidão de óbito), podendo o seu pai
e também
requerido Raniel Antônio Corte, também apelante, vir a representá-la processualmente, suprindo a falha na representação processual, mormente porque já era procurador dela. Suprido o vício e rejeitada a
preliminar.
Quanto a preliminar de suposto plágio, entendo que não há razão para o Judiciário intervir no tocante, já que se trata questão que não guarda pertinência com o mérito do recurso, podendo a parte apelada, se assim entender ser mesmo o caso, atuar de forma direta e extrajudicial no sentido de representar o causídico da parte recorrente nos órgãos que entender convenientes para apurar o fato. Rejeitada a preliminar. Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de
instrução.
Conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória e devem ser corroboradas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução. As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Não foi audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar, nem tampouco oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide
possessória.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00022656620188110032, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto,
acompanho o ilustre Relator para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, reconhecendo a nulidade da sentença, para o fim de anulá-la, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a prova oral já anteriormente deferida, com a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes, prosseguindo-se, após, ao regular julgamento do feito.

É o voto vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Voto no mesmo sentido de acolher a preliminar de cerceamento defesa, reconhecendo a nulidade da sentença para anulá-la e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a prova oral já anteriormente deferida, que foi posteriormente suprimida pelo julgamento antecipado da lide, acompanhando, assim, o Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025